Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703642-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE SILVA DA MATA AGRAVADO: NARCISO BASTOS PORTELA DECISÃO ANDRÉ SILVA MATA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 56477436, pág. 2) que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, o qual deverá ser cumprido no endereço do escritório do executado, nos seguintes termos: “1. Defiro a penhora no rostos dos autos dos processos indicados pelo exequente. Contudo, tendo vista a natureza alimentar do crédito, restrinjo a penhora a 30% dos valores. 2. Defiro a realização de penhora de 30% sobre eventuais créditos de honorários advocatícios/sucumbenciais a que tem direito ANDRÉ SILVA DA MATA (OAB/DF 29.054, CPF: 606.11.211-91), até o limite de R$ 55.161,44 (cinquenta e cinco mil cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), no rosto dos autos dos processos relacionados abaixo: a) Processo n° 0700291-47.2020.8.07.0014 , em trâmite perante a Vara Cível do Guará; b) Processo n° 0707304-61.2019.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina; c) Processo n°0707388-62.2019.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina; d) Processo n° 0714075-38.2017.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília; e) Processo n° 0721727-38.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília. 3. Defiro, ainda, a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito (R$ 55.161,44), o qual deverá ser cumprido no endereço do escritório do executado (SCLRN 713 Bloco A, 1° andar), observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4. Após, aguarde-se o cumprimento do mandado. 5. Com a devolução do mandado, dê-se vista ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias.” O agravante-executado alega que a r. decisão agravada viola o disposto no art. 7o da Lei 8.906/94, uma vez que é direito do advogado a inviolabilidade de seu escritório, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Aduz que o advogado deve ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para que o mandado de penhora e avaliação não seja cumprido em seu escritório de advocacia. Preparo (id. 14315059, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço do escritório do executado não viola o disposto no art. 7o da Lei 8.906/94. A inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado, bem como de seus instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, prevista no inciso II do 7o do Estatuto da OAB, se restringe aos atos relativos ao exercício da advocacia. Assim, não há impedimento para a entrada, mesmo sem o consentimento do advogado, de oficial de justiça para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, uma vez que o executado é o próprio advogado, o que não violará o sigilo de nenhum de seus clientes, nem impedirá o exercício da profissão. O devedor não pode, ao sustentar a inviolabilidade do escritório de advocacia, buscar se furtar ao cumprimento da obrigação. Conforme constante da r. decisão agravada, o MM. Juiz de origem ressaltou que o oficial de justiça deve observar a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. Ademais, o cumprimento do mandado de penhora e avaliação no escritório do agravante-executado não implica violação de informações de clientes do executado, na qualidade de advogado, preservadas pela inviolabilidade prevista no artigo 7o, inciso II, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, confirmando a inexistência de nulidade na r. decisão agravada. Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro qualquer ilegalidade na r. decisão agravada, a ensejar o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora